Tribunal: TJDFT
Processo: 0735342-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. PERÍODO DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROL NÃO TAXATIVO DO ART. 42 DO CP. COMPROMETIMENTO DO STATUS LIBERTATIS DO ACAUTELADO. CABIMENTO DO CÔMPUTO EM HORAS PARA CONVERSÃO EM DIAS. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. O art. 42 do Código Penal somente menciona o período de prisão provisória, prisão administrativa ou de internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, situações que comprometem, por certo, o status libertatis do apenado.
2. Impõe-se considerar a existência ou não de restrição à liberdade da pessoa para verificação se a medida imposta, ainda que diversa da prisão, possa gerar direito à detração, sob pena de excesso de execução. Aludida interpretação encontra justificativa no fato de a medida de recolhimento domiciliar noturno com monitoração eletrônica impor limitações ao direito de ir e vir da pessoa que, em muito, equivale ao cumprimento da pena em regime prisional semiaberto, como reconhecido recentemente pela Terceira Seção do c. STJ, ocasião em que afastada a taxatividade do rol constante do art. 42 do CP.
3. Embora o apenado submetido à medida de recolhimento domiciliar com monitoração eletrônica faça jus à detração, somente o tempo em que o segregado se encontrou obrigatoriamente recolhido em casa, gera direito ao desconto da pena.
4. Agravo conhecido. Negado provimento.